Tribunal: TJES
Processo: 0001289-21.2020.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001289-21.2020.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FELICIO PINTO DAS NEVES

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALECIMENTO DO AUTOR. INÉRCIA DOS SUCESSORES EM REGULARIZAR O POLO ATIVO. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu ação de exigir contas sem resolução de mérito, impondo a ela o pagamento das custas e honorários advocatícios com base no princípio da causalidade. A ação foi extinta em razão do falecimento do autor e inércia dos sucessores na habilitação necessária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em estabelecer se é adequada a aplicação do princípio da causalidade para imputar à instituição financeira os ônus sucumbenciais, considerando-se que o processo foi extinto pela omissão processual dos sucessores do autor falecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O princípio da causalidade orienta que a responsabilidade pelas despesas processuais recai sobre a parte cuja conduta provocou a extinção do processo.

A causa direta e imediata da extinção do feito foi a inércia dos sucessores do autor, devidamente intimados para regularizar o polo ativo após seu falecimento.

O comportamento inicial do réu, que teria dado ensejo à ação, torna-se causa remota diante da causa superveniente e direta de extinção, representada pela omissão processual dos sucessores do autor.

A jurisprudência consolidada, inclusive no Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, orienta que, ocorrendo extinção do processo sem mérito por omissão processual da parte autora, é esta que deve suportar os ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o princípio da causalidade para atribuir os ônus sucumbenciais à parte que deu causa direta à extinção do processo, afastando a responsabilidade da parte adversa pelos custos processuais quando o término do processo decorre exclusivamente de sua inércia processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, 313, § 2º, II, 485, IV e 689; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.034.492/SP; STJ, AgInt no AREsp n. 1.542.033/MT; TJES, Apelação Cível n. 0000170-25.2020.8.08.0049, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.
0001289-21.2020.8.08.0049
.

APELANTE: BANESTES S. A. – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

APELADO: ESPÓLIO DE FELÍCIO PINTO DAS NEVES.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuidam os autos de
r
ecurso de
a
pelação interposto por
Banestes S. A. -
Banco
d
o Estado
d
o Espírito Santo
em face da respeitável sentença de id 7896071, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Venda Nova do Imigrante, que, nos autos da ação de exigir contas ajuizada por
Felício Pinto
d
as Neves
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

O autor ajuizou a referida ação alegando, em síntese, que firmou Cédula de Crédito Bancário para financiamento de um veículo, o qual foi posteriormente apreendido e alienado pelo banco réu em uma ação de busca e apreensão. Sustentou que a instituição financeira não lhe prestou contas acerca do valor obtido com a venda do bem, o que o impedia de aferir a existência de eventual saldo credor a seu favor ou o real valor do saldo devedor remanescente.

Em sua contestação (fls. 57-61 dos autos digitalizados), o banco réu arguiu, preliminarmente, a incorreção do valor da causa. No mérito, defendeu que o valor apurado com a alienação do veículo foi inferior ao montante da dívida, resultando em um saldo devedor remanescente em desfavor do autor, razão pela qual a manutenção de seu nome em cadastros restritivos de crédito constituiria exercício regular de direito. Para corroborar suas alegações, juntou laudo de avaliação do veículo e planilhas de cálculo do débito (fls. 63-6 dos autos digitalizados).

Posteriormente, foi noticiado o falecimento do autor, ocorrido em 11-03-2022 (fls. 78-9), tendo o juízo de primeiro grau determinado a suspensão do feito e a intimação do espólio para promover a devida habilitação dos herdeiros, no prazo de 15 (quinze) dias (fl. 80).

Diante da inércia da parte autora em regularizar o polo ativo, mesmo após reiteração da intimação para tal finalidade sob pena de extinção (id 7896069), sobreveio a respeitável sentença ora recorrida, que extinguiu o feito sem análise de mérito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Contudo, com base no princípio da causalidade, o douto magistrado condenou o banco réu, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, o Banestes interpôs o presente recurso de apelação (id 7896073), no qual se insurgiu exclusivamente contra o capítulo da sentença que lhe impôs os ônus da sucumbência. Sustentou o apelante, em suma, que a aplicação do princípio da causalidade foi equivocada, uma vez que a extinção do processo não decorreu de sua conduta, mas de fato superveniente – o falecimento do autor – somado à inércia de seus sucessores, que não promoveram a regularização processual. Assim, argumentou que, não tendo dado causa à extinção, não pode ser responsabilizado pelos encargos dela decorrentes, pugnando pela reforma da sentença nesse ponto específico.

A controvérsia devolvida a esta egrégia Corte cinge-se a identificar a correta aplicação do princípio da causalidade para a atribuição dos ônus sucumbenciais, na específica hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito, fundamentada na ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular (art. 485, IV, do CPC), decorrente da não habilitação dos sucessores do autor falecido.

O princípio da causalidade, que norteia a distribuição dos ônus sucumbenciais no processo civil brasileiro, estabelece que a parte que deu causa à instauração da demanda deve arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios. Tal preceito, consagrado no artigo 85 do CPC, visa a ressarcir a parte que foi indevidamente obrigada a litigar para ver seu direito reconhecido.

Na hipótese dos autos, o douto magistrado sentenciante, ao aplicar o referido princípio, considerou que a instituição financeira ré deu causa ao ajuizamento da ação, ao supostamente não fornecer extrajudicialmente as contas exigidas pelo autor, tornando necessária a intervenção do Poder Judiciário. Sob essa ótica, a responsabilidade pelo processo, desde sua origem, recairia sobre o réu.

Contudo, data máxima vênia ao entendimento firmado na primeira instância, a análise da causalidade, em casos de extinção anômala do processo, deve ser realizada sob um prisma mais específico, investigando-se não apenas quem deu causa à propositura da ação, mas, fundamentalmente, quem deu causa à sua extinção prematura.

Analisando detidamente o trâmite processual, verifica-se que o falecimento do autor foi comunicado nos autos em petição datada de 29 de março de 2022 (fls. 78-9). Naquela oportunidade, o juízo
a quo
deferiu a suspensão do processo e determinou a intimação do espólio, por meio de sua advogada, para que, no prazo de 15 dias, manifestasse interesse na sucessão e promovesse a regularização do polo ativo, com a apresentação dos documentos pertinentes (fl. 80).

Posteriormente, já com os autos tramitando em formato eletrônico, o juízo proferiu nova decisão, em 21 de junho de 2023, reiterando a determinação para que o espólio se manifestasse no prazo de 15 dias, sob pena expressa de extinção do feito (id 7896069).

A certidão de decurso de prazo subsequente e o próprio relatório da sentença recorrida atestam que a parte autora permaneceu inerte. Fica claro, portanto, que a extinção do processo não foi consequência de qualquer ato praticado pelo réu/apelante, mas sim da omissão processual dos próprios sucessores do autor, a quem incumbia o ônus de impulsionar o feito, nos termos dos artigos 313, § 2º, II, e 689 do CPC.

Nesse contexto, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao orientar que, extinto o processo sem resolução do mérito por abandono ou inércia da parte autora, cabe a esta arcar com os ônus da sucumbência (REsp n. 2.034.492/SP e AgInt no AREsp n. 1.542.033/MT)
1
. A situação dos autos, em que a extinção decorre da inércia dos sucessores em se habilitar, é faticamente análoga e atrai a mesma
ratio decidendi
. Aliás, nesse sentido é a orientação da jurisprudência deste egrégio Tribunal em hipótese idêntica à aqui tratada, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM RAZÃO DO FALECIMENTO DOS AUTORES E INÉRCIA DOS SUCESSORES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo juízo da vara única da Comarca de venda nova do imigrante, que extinguiu ação declaratória de inexistência de débito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em razão do falecimento dos autores e da ausência de habilitação de sucessores. Apesar da extinção sem julgamento de mérito, a sentença atribuiu à requerida/apelante o pagamento das custas processuais. II. Questão em discussão: 2. Há uma questão em discussão: (I) estabelecer a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais à luz do princípio da causalidade. III. Razões de decidir: 3. A apelante não deu causa à extinção do processo, pois a paralisação decorreu exclusivamente da inércia dos sucessores dos autores, mesmo após expressa advertência judicial. 4. Aplica-se, no caso, o princípio da causalidade, segundo o qual a responsabilidade pelas despesas processuais deve recair sobre quem deu causa à extinção do feito, o que justifica a inversão do ônus sucumbencial em desfavor da parte autora. 5. A jurisprudência consolidada reconhece que, em hipóteses análogas, a extinção sem resolução de mérito por falecimento da parte autora e ausência de habilitação impõe ao espólio ou herdeiros os ônus da sucumbência. IV. Dispositivo e tese: 6. Recurso provido. Tese de julgamento: 7. Aplica-se o princípio da causalidade para atribuir os ônus sucumbenciais à parte que deu causa à extinção do feito, não podendo ser imputada à parte adversa a responsabilidade pelas custas processuais. (Apelação cível n. 0000170-25.2020.8.08.0049, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Publ. 24-06-2025)

Portanto, aquele que, tendo o dever processual de praticar um ato indispensável à continuidade do processo, queda-se inerte, dá causa direta à extinção e deve, por conseguinte, responder pelas despesas daí advindas. A conduta do réu que originou a lide torna-se, nesse cenário, uma causa remota, suplantada pela causa direta e superveniente da extinção, que foi a omissão da parte autora.

Destarte, a reforma da sentença no ponto impugnado é medida que se impõe, para adequar a distribuição dos ônus sucumbenciais à efetiva causa que levou ao fim do processo.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso
, para reformar a r
espeitável
sentença recorrida, tão somente no capítulo que trata dos ônus sucumbe
nciais.

Em consequência, afasto a condenação imposta à instituição financeira apelante e, com base no princípio da causalidade, condeno o espólio da parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais mantenho no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, fixado na sentença. A exigibilidade de tais verbas, contudo, permanecerá suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita ao autor na decisão de fl. 32.

É como voto.

1
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. [...]. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INDEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. [...] 3. De ordinário, o sucumbente é considerado responsável pela instauração do processo e, assim, condenado nas despesas processuais. O princípio da causalidade, contudo, não permite a oneração da parte que não deu causa à extinção do processo. [...] (REsp n. 2.034.492/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 6/6/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DA PARTE AUTORA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de custas e honorários advocatícios deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. Precedentes. 2. No caso, não se pode dizer que o réu deu causa ao ajuizamento da ação, ante o débito alegado, pois o direito de cobrança nem sequer foi examinado. Por isso, é correto imputar à autora a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, pois deu causa à instauração do processo e ocasionou sua extinção por abandono. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.542.033/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/5/2020, DJe de 25/5/2020.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.